Tribunal: TJSP
Processo: 2149760-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Cumprimento de sentença – concurso público – título executivo que reconheceu o direito do requerente à efetiva posse no cargo de geólogo e impôs multa ao requerido por eventual descumprimento da obrigação no prazo de 15 dias úteis a contar da publicação do acórdão, independentemente do trânsito em julgado – decisão de primeiro grau que determinou a exclusão da multa da execução, por entendê-la

Ementa:
Cumprimento de sentença – concurso público – título executivo que reconheceu o direito do requerente à efetiva posse no cargo de geólogo e impôs multa ao requerido por eventual descumprimento da obrigação no prazo de 15 dias úteis a contar da publicação do acórdão, independentemente do trânsito em julgado – decisão de primeiro grau que determinou a exclusão da multa da execução, por entendê-la devida somente se comprovado o descumprimento da obrigação após o trânsito em julgado do v. acórdão – título executivo que deve restringir-se à literalidade do que dispõe a decisão judicial transitada em julgado – multa devida se comprovado o descumprimento da obrigação pelo executado nos moldes fixados no v. acórdão - decisão de origem reformada – recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2149760-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo
André, em que é agravante MILTON SILS DE ANDRADE NETO, é
agravado
SEMASA
SERVIÇO
MUNICIPAL
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2149760-
91.2020.8.26.0000
Agravante: Milton Sils de Andrade Neto
Agravada:
Serviço
Municipal
de
Saneamento
Ambiental de Santo André - SEMASA
Comarca: Santo André
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16825)
Cumprimento de sentença
concurso público

título executivo que reconheceu o direito do
requerente à efetiva posse no cargo de geólogo e
impôs
multa
ao
requerido
por
eventual
descumprimento da obrigação no prazo de 15 dias
úteis
a
contar
da
publicação
do
acórdão,
independentemente do trânsito em julgado

decisão de primeiro grau que determinou a exclusão
da multa da execução, por entendê-la devida
somente se comprovado o descumprimento da
obrigação após o trânsito em julgado do v. acórdão
– título executivo que deve restringir-se à
literalidade do que dispõe a decisão judicial
transitada
em
julgado

multa
devida
se
comprovado o descumprimento da obrigação pelo
executado nos moldes fixados no v. acórdão -
decisão de origem reformada recurso provido
Agravo de instrumento manejado por Milton Sils
de Andrade Neto em cumprimento de sentença manejado em face de
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André -
SEMASA, em trâmite perante a 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca
de Santo André, no qual, por decisão saneadora, determinou-se a
exclusão da execução da multa cominada no v. acórdão, por entendê-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigível somente em caso de descumprimento da obrigação após o seu
trânsito em julgado.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, aduzindo que o juízo de primeiro grau afastou a
cobrança das astreintes pleiteadas em cumprimento de sentença, por
entender que o início de sua incidência dependeria do trânsito em julgado
do acórdão, bem como de eventual omissão posterior do SEMASA em
cumprir a obrigação que lhe fora imposta. Rebate o entendimento
esposado na decisão, pois contrária ao disposto no v. acórdão, o qual, de
forma clara, consignou que o prazo para cumprimento da obrigação era
de 15 dias úteis contados da publicação do acórdão, e não do seu
trânsito em julgado.
Requer
a
manutenção
do
benefício
da
assistência judiciária gratuita, deferida na fase de conhecimento pelo
juízo de primeiro grau. Informa que o pedido consta da petição inicial do
cumprimento de sentença instaurado, porém sem manifestação do juízo
na r. decisão ora agravada.
Recurso tempestivo e processado.
Em contrarrazões (fls. 566/580), o agravado pugna
pela manutenção da r. decisão e pelo indeferimento do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência judiciária gratuita, já que agora o agravante tomou posse no
cargo de geólogo e possui condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo do próprio sustento.
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se, na origem, de demanda ajuizada por
Milton Sils de Andrade Neto em face do Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo André
SEMASA, alegando, em
síntese ter sido aprovado em concurso público promovido pela
demandada, cuja validade fora prorrogada para 30 de junho de 2018.
Sustenta ter se classificado em 2o lugar para o cargo de geólogo, mas
que o primeiro colocado (Marcus Vinicius) manifestou desinteresse em
tomar posse. Assim, e considerando que o edital previa a existência de
uma vaga para o referido cargo, asseverou ter direito subjetivo à
nomeação e pugnou pela condenação do demandado na obrigação de
fazer consistente em nomeá-lo para ocupar o cargo de geólogo.
Sobreveio
sentença
de
procedência
dos
pedidos, a fim de condenar o requerido na obrigação de fazer
consistente em, no prazo de quinze dias, convocar o autor para a entrega
dos documentos necessários para a sua admissão e a submetê-lo ao
exame médico, seguindo-se à sua efetiva contratação, nos termos do
edital, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada
inicialmente ao período de 30 (trinta) dias (fls. 460/464).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interposta apelação pelo requerido, foi proferido
o v. acórdão de fls. 511/523, o qual negou provimento ao recurso nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, de rigor a mantença do julgado de
origem que deu procedência ao pedido para condenar
o demandado a convocar o autor para entrega de
documentos necessários a sua admissão e submetê-lo a
exame médico, seguindo-se à efetiva posse no cargo de
geólogo.
Com esteio no art. 139, IV do CPC/2015, determino à
autoridade impetrada que promova o cumprimento da
presente determinação mandamental no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contados a partir da publicação do
Acórdão, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem limite
máximo de incidência, conforme dispõe o art. 537,
parágrafo quarto, in fine, do Código de Processo Civil
(...)”
Interpostos
embargos
de
declaração
pelo
SEMASA (fls. 527/533), os quais rejeitados (fls. 535/540), ocorreu o trânsito
em julgado em 02.03.2020 (fls. 542) e os autos baixaram à origem.
Manejado
o
respectivo
cumprimento
de
sentença, foi determinado por decisão saneadora a exclusão da
execução da multa cominada no v. acórdão, por entendê-la exigível
somente em caso de descumprimento da obrigação após o trânsito em
julgado do v. acórdão, decisão à face da qual insurge o agravante, nos
termos supra relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, impende deferir a manutenção
do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.
Tratando-se de presunção relativa, imperioso
rememorar que assiste à parte contrária, a qualquer fase do processo,
impugnar a concessão da benesse, porém o fato do agravante ter
tomado posse no cargo de geólogo não é suficiente para infirmar os
motivos da concessão anterior.
Na vertente dos autos, verifica-se às fls. 77 que
os vencimentos para o cargo de geólogo, no edital 01/2016, somam R$
3.090,58 (três mil e noventa reais e cinquenta e oito centavos), o que demonstra
sua incapacidade financeira em arcar com as custas processuais, em
detrimento de seu sustento material, pois percebe remuneração inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Destarte, no presente caso concreto, infere-se
que o agravante não teria condições de arcar com o ônus típico de uma
demanda judicial sem prejuízo do próprio sustento material, justiçando-se
a continuidade do benefício anteriormente concedido.
No mérito, em que pese aos fundamentos da
interlocutória, o recurso merece acolheita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, infere-se da literalidade do v.
acórdão, especificamente do excerto já transcrito, que a multa cominada
para o caso de descumprimento da obrigação passa a incidir a partir do
15o dia útil da publicação do acórdão, sem limite máximo de incidência,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, até seu cumprimento
integral.
Portanto, comprovado o descumprimento da
obrigação nos termos expressos, cabe a execução do valor da multa em
detrimento do agravado.
Sendo assim, de rigor a reforma da decisão
agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.031
Agravo de Instrumento no 2149760-91.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Milton Sils de Andrade Neto
Agravado: Semasa Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo Andre
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362FA90
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
137391E1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2149760-91.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.